Tribunal: TJSP
Processo: 2078097-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que levantou a penhora do imóvel por considerá-lo bem de família. A lei não faz distinção relativa ao valor do imóvel para a proteção do bem de família. Recurso desprovido.